Tribunal: TJDFT
Processo: 0705086-84.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE. ATOS ADMINISTRATIVOS. TRANSPORTE COLETIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSOS. PRAZO PARA JULGAMENTO. EXTRAPOLAMENTO. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. FORMALISMO EXCESSIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. MOTIVAÇÃO. DESCRIÇÃO DOS FATOS. SUFICIENTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE. PROVA EM CONTRÁRIO. NÃO PRODUZIDA. NÃO CONFIGURADA. MULTA. CÁLCULO. REINCIDÊNCIA. ART. 8, §7o CDU. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. CONSELHO DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO PRÉVIA. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPRESCINDÍVEL. MAJORAÇÃO. INDEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A lei no 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, em seu artigo 59, estabelece que “o recurso administrativo deverá ser decidido no prazo máximo de trinta dias, a partir do recebimento dos autos pelo órgão competente”, permitindo a prorrogação por igual período.
1.1. In casu, ainda que reconhecido o extrapolamento do prazo para julgamento do recurso, não há qualquer previsão de nulidade do processo em razão desse excesso no cumprimento do prazo, sendo pacífico o entendimento de que não acarreta nulidade no processo quando não comprovado qualquer prejuízo ao recorrente. Precedentes.
2. O Código Disciplinar Unificado do Sistema de Transporte Coletivo do Distrito Federal – CDU determina o registro formal das irregularidades detectadas pelo agente fiscal cadastrado no DMTU/DF através do auto de infração.
3. No caso em análise, todos os autos de infração foram devidamente preenchidos com as informações estabelecidas pelo CDU, inclusive com descrição das ocorrências, que conforme o artigo 25 desse código disciplinar deve ser feito de forma sucinta, não restam dúvidas quanto à identificação da infração bem como do infrator.
4. O auto de infração por conduta que descumpra os preceitos dos Regulamentos dos serviços que compõem o STPC/DF consiste em ato administrativo que goza de presunção de veracidade e legalidade.
5. Inexistindo a demonstração de qualquer irregularidade no auto de infração, que corresponde à prova suficiente da conduta ilícita, deve prevalecer a presunção de veracidade e legitimidade inerente aos atos administrativos.
6. O Conselho Especial deste Tribunal de Justiça declarou a inconstitucionalidade parcial do artigo 8o, §7o do Código Disciplinar Unificado do Sistema de Transportes Coletivo do Distrito Federal, para expungir do ordenamento jurídico a expressão “independentemente de julgamento de recurso”. (Acórdão 1218291, 20190020029948AIL, Relator: ARNOLDO CAMANHO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 15/10/2019, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: 17)
7. Considerando que o réu não especifica nem comprova o trânsito em julgado das infrações anteriores que justificaria a reincidência, indevida a aplicação de coeficiente no cálculo da multa por reiteração da conduta ilícita.
8. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.